Tribunal: TJMT
Processo: 1006485-02.2023.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006485-02.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO POLIDORO - CPF: 424.482.710-20 (EMBARGANTE), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), PEDRO ALEXANDRE MARINHO DE SOUZA - CPF: 424.191.548-51 (ADVOGADO), MARISANTA BROCK TREVIZOLLI - CPF: 627.483.949-68 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE CELESTE BROCK - CPF: 131.187.069-53 (EMBARGADO), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO), SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.591.991-97 (ADVOGADO), JOÃO LUIZ BROCK, representante do espólio de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOAO LUIZ BROCH - CPF: 354.289.379-04 (EMBARGADO), NILVA MARIA SCARIOTT BROCH - CPF: 282.433.159-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso de apelação, sob alegação de omissão quanto à análise da majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Os embargantes sustentam que, embora vencidos os apelantes, o acórdão não majorou os honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios diante do desprovimento do recurso, conforme determina o art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil autoriza a oposição de embargos de declaração para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.

O acórdão recorrido não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios, ainda que a apelação tenha sido integralmente desprovida, configurando omissão relevante.

O artigo 85, §11, do CPC impõe ao tribunal, no julgamento de recurso, o dever de majorar os honorários sucumbenciais fixados na instância anterior, desde que respeitados os limites legais e considerado o trabalho adicional realizado pelo advogado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a omissão quanto aos honorários recursais é suprível por embargos de declaração, independentemente de provocação expressa da parte.

Tendo sido os honorários inicialmente fixados em 10% sobre o valor da causa, e considerando o trabalho desempenhado em grau recursal, impõe-se sua majoração para 15%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

A omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, enseja o acolhimento de embargos de declaração com efeitos integrativos.

O tribunal tem o dever de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, ainda que não haja pedido expresso das partes, desde que respeitados os limites legais e verificado o trabalho adicional do patrono.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.949.286/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.09.2022,
DJe
04.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006485-02.2023.8.11.0037

EMBARGANTE:
RENATO POLIDORO E MARISANTA BROCK TREVIZOLLI

EMBARGADO:
JOÃO LUIZ BROCH E OUTROS

RELATÓRIO

Eminentes

Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RENATO POLIDORO E MARISANTA BROCK TREVIZOLLI
,
contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargados, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de interdito proibitório ajuizada
em desfavor de JOÃO LUIZ BROCH E OUTROS
.

Sustentam que o acórdão embargado foi omisso quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, devidos em razão do trabalho adicional realizado pelos patronos da Apelada.

Requerem o acolhimento dos embargos de declaração para majorar os honorários ao patamar máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Nesse contexto, assiste razão
aos
embargante
s
que sustenta
m
omissão do acordão com relação aos honorários recursais.

Com efeito, o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 85. (...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Sobre o assunto, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece o seguinte:

“Entendo que a previsão legal faz com que a readequação do valor dos honorários advocatícios passe a fazer parte da profundidade do efeito devolutivo dos recursos, de forma que mesmo não havendo qualquer pedido das partes quanto a essa matéria o tribunal poderá analisá-la para readequar os honorários conforme o trabalho desempenhado em grau recursal.

E como o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração.” (Novo Código de Processo Civil Comentado. Bahia: Ed.
Juspodivm
, 2016, p. 137)

A jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APONTADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
(CPC
/2015, art. 1.022). 2. No caso, os presentes
aclaratórios
merecem acolhimento, para sanar omissão quanto aos honorários recursais devidos ao advogado da parte vencedora, porquanto não majorados no acórdão embargado. 3. Embargos de declaração acolhidos, para suprir a omissão apontada, com efeitos meramente integrativos.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1949286 DF 2021/0235471-9, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2022)

No caso, a sentença fixou os honorários de sucumbência em
10% sobre o valor atualizado da causa
, com base no artigo 85, §2º, do CPC (id
301836413
)
.

Logo, observando o limite estipulado pelo artigo 85, §11, e, ainda, o trabalho desempenhado pelo patrono em sede recursal, entendo que os honorários devem ser majorados para
15% sobre o valor
atualizado
da causa
.

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos para sanar a omissão apontada no recurso, com efeitos meramente integrativos e, por conseguinte, majorar os honorários advocatícios, a serem suportados exclusivamente pelos embargados/apelantes, de 10% para 15% sobre o valor
atualizado
da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025